Tribunal: TJSP
Processo: 2247816-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS IMÓVEIS – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS RELATIVAMENTE AOS BENS IMÓVEIS QUE SE PRETENDE A CONSTRIÇÃO – DECISÃO JUDICIAL QUE RECEBEU EMBARGOS DE TERCEIRO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – CONSTRIÇÃO VEDADA E NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO ATÉ DECISÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO.